Tribunal: TJPA
Processo: 0015809-58.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015809-58.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSÉ CARLOS DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de omissão no Acórdão id. 6012430, referente ao não reconhecimento da existência de suposta fraude no pagamento dos débitos fiscal, em razão da falta de provas, afirmando o embargante haver indícios suficientes nos autos que demonstram a fraude tributária, mas que supostamente não teriam sido apreciados.

2.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de contradição ou omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 6012430.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), ... de ........ de

2022

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por MUNICÍPIO DE BELÉM, nos autos de Execução Fiscal, movido em face de JOSÉ CARLOS DE ASSIS, contra Acórdão id. 6012430, julgado pela 1ª Turma de Direito de Direito Público que conheceu a Apelação Cível, negando provimento.

O Município de Belém ingressou com execução fiscal para cobrança da CDA 163498/2008 objetivando débitos tributários de IPTU- IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO- dos anos de 2003 até 2006, no valor de R$ 30.915,03 (trinta mil, novecentos e quinze reais e três centavos).

Em 15/07/2019, às fls. 43, a procuradoria do Município requereu a extinção da ação em face do pagamento do débito.

Foi proferida sentença em 07/06/2020, ID n. 4036670, homologando o pagamento, extinguindo a ação e condenando em 10% o valor dos honorários advocatícios.

O Município de Belém ingressou com pedido de anulação de sentença alegando que o magistrado foi levado a erro, tendo em vista que foi detectada uma fraude na SEFIN e vários pagamentos não foram verdadeiros. Requer a reabertura do processo para retificar o erro e prosseguir com a execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso de Apelação, sendo negado provimento. (id. 6012430)

Contra este Acórdão, o Município de Belém opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando existência de contradição e omissão no que se refere o não reconhecimento da existência de suposta fraude no pagamento dos débitos fiscal, em razão da falta de provas, afirmando o embargante haver indícios suficientes nos autos que demonstram a fraude tributária, mas que supostamente não teriam sido apreciados. Requer o provimento dos presentes Aclaratórios para que sejam aplicados efeitos infringentes.

Conforme certidão id. 6779790, não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de contradição ou omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 6012430.

Pois bem, conforme explicado no julgado recorrido, o embargante se manifestou pela extinção do processo, reconhecendo que houve o adimplemento do débito tributário, segundo consta no id. 4036667.

Assim, após a sentença ter homologado o pagamento, o recorrente interpôs apelação alegando fraude no pagamento realizado pelo recorrido, entretanto, não apresentou prova capaz de sustentar tal alegação, tendo acostado nos autos apenas documentação referente a arrecadação tributária id. 4036674, não havendo a possibilidade de que seja declarada fraude na realização do pagamento feito pelo embargado, com fundamento em elementos comprobatórios frágeis.

Desse modo, verifica-se que o embargante não se desincumbiu de provar fato constitutivo de seu direito. Conforme tratou claramente o Acórdão recorrido:

“(...)

Inicialmente verifico que a procuradoria municipal peticionou anuindo com a extinção da ação, reconhecendo o pagamento, sendo a primeira razão pela qual não verifico qualquer erro no julgado.

Outro ponto importante é que não existe nos autos qualquer comprovação das alegações dos apelantes, não há qualquer indício de fraudes na SEFIN – Secretaria de Finanças Públicas, que justifiquem uma reforma da sentença neste momento processual.

(...)

Neste momento processual, carece de comprovação do ônus da prova, já que não há qualquer prova nos autos. Importante destacar que ônus da prova é regra de juízo, ou seja, se julgamento, e só cabe ao magistrado proferir decisão favorável aquele que se desincumbiu de seu ônus processual.

(...)”

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreado e fundamentado todos os pontos da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, ... de ..... de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/07/2022